Tribunal: STF
Processo: ARE 1282643
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO.